Tribunal: TJSP
Processo: 1022247-64.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. I. Caso em Exame: Gabriela Graça Vecchiatti move ação previdenciária contra São Paulo Previdência - SPPREV, buscando restabelecimento de pensão por morte de seu genitor, cessada ao completar 21 anos. Alega invalidez por transtornos mentais e neoplasia maligna, impossibilitando-a de trabalhar. II. Questão em Discussão: (i)

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. I. Caso em Exame: Gabriela Graça Vecchiatti move ação previdenciária contra São Paulo Previdência - SPPREV, buscando restabelecimento de pensão por morte de seu genitor, cessada ao completar 21 anos. Alega invalidez por transtornos mentais e neoplasia maligna, impossibilitando-a de trabalhar. II. Questão em Discussão: (i) Se o laudo pericial foi conclusivo e (ii) se houve cerceamento de defesa por não realização de nova perícia especializada. III. Razões de Decidir: (i) O laudo pericial – no qual a sentença se fundamentou exclusivamente – foi considerado inconclusivo quanto à capacidade da autora de prover seu próprio sustento; (ii) Não ocorrência de contraditório na negativa em realizar nova perícia. IV. Dispositivo: Recurso provido. Sentença anulada. Tutela de urgência mantida até análise definitiva do mérito. V. Tese: Cerceamento de defesa ocorre quando a sentença se fundamenta apenas em laudo pericial inconclusivo.